Tribunal: TJDFT
Processo: 0746414-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEC de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, sob o fundamento de que o recorrente, intimado, deixou de indicar novo endereço do devedor e seus bens ou de requerer outras diligências.
2. O recorrente alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de indicação, na decisão de ID 16194107, da diligência a ser tomada. Impugna, ainda, decisão anterior (ID 16194103), sob o argumento de que comprovou a ocorrência de sucessão empresarial, razão pela qual deve ser efetivada a penhora e avaliação dos bens da empresa adquirente do estabelecimento.
3. Inicialmente, não prospera a alegação de ocorrência do cerceamento de defesa. A decisão de ID 16194103, que indeferira pedido de inclusão, no polo passivo da presente execução, da sociedade empresarial, cujo nome fantasia é “O Buxixo Gastrobar”, manteve-se hígida após o juízo de origem, em nova decisão de ID 16194107, indeferir pedido de reconsideração formulado pelo exequente.
4. Por consectário lógico dessas deliberações, a execução teria de prosseguir, e prosseguir tão somente contra a empresa executada, de modo que, intimado dessa última decisão, deveria ter o exequente, a despeito de comando judicial nesse sentido, indicado novo endereço do devedor ou mesmo requisitado outras diligências. Todavia, deixou transcorrer in albis o prazo, sem se manifestar ou requerer qualquer diligência. Ressalta-se que o procedimento utilizado nos Juizados prima pela celeridade, de modo que o credor deve atentar-se pela realização dos atos processuais. Portanto, correta a aplicação do artigo 53, § 4o da Lei 9099/95, que dispõe que a execução de título extrajudicial será extinta no caso de não ser encontrado o devedor ou inexistir bens penhoráveis.
5. Noutro giro, para o deferimento da penhora de bens de empresa que atua no antigo estabelecimento da devedora, são necessárias provas mínimas que indiquem a ocorrência de sucessão empresarial.
6. De acordo com art. 1.146 do Código Civil, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
7. A sucessão empresarial pode ser reconhecida quando presentes alguns requisitos como: a localização no mesmo endereço, mesmo nome fantasia, a existência de mesmo objeto social e de mesma atividade econômica, além de um quadro societário similar. Ademais, o adquirente de estabelecimento comercial só é responsável solidariamente pelos débitos anteriores à transferência, desde que estejam regularmente contabilizados, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.
8. No caso dos autos, não existem elementos que demonstrem a similaridade entre os quadros societários das empresas, nem que os débitos estivessem regularmente contabilizados no momento da suposta aquisição do estabelecimento.
9. Ademais, as fotografias juntadas pelo exequente (ID 16194102) revelam a distinção de nome fantasia entre as sociedades empresárias, tudo a redundar na impossibilidade de reconhecimento de sucessão empresarial. Assim, verificada a inexistência de prova inequívoca acerca da sucessão empresarial, escorreita a decisão de ID 16194103.
10. Precedente: FERRAGENS ELLITE LTDA – ME versus EMSA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA – EPP; Acórdão 931280, 07212328520158070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/3/2016, publicado no DJE: 6/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da execução, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.